Tribunal: TJSP
Processo: 2288709-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Paciente diagnosticada com câncer de endométrio, a cujo enfrentamento indicados os medicamentos Pembrolizumabe e Levantinibe. Recusa de cobertura aparentemente abusiva, mesmo nos termos de paradigma da Corte Superior, nos termos lá ressalvados, bem como da Lei n. 14.307/2022. Precedentes acerca da mesma prescrição. Perigo de demora

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Paciente diagnosticada com câncer de endométrio, a cujo enfrentamento indicados os medicamentos Pembrolizumabe e Levantinibe. Recusa de cobertura aparentemente abusiva, mesmo nos termos de paradigma da Corte Superior, nos termos lá ressalvados, bem como da Lei n. 14.307/2022. Precedentes acerca da mesma prescrição. Perigo de demora evidenciado. Decisão mantida. Recurso desprovido.